Tribunal: TJSP
Processo: 1010901-51.2015.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Usucapião Especial (Constitucional)
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
USUCAPIÃO. ESPECIAL URBANA. COISA JULGADA. ADVENTO DE SENTENÇA EXTINTIVA, COM FUNDAMENTO NO ART. 485, V DO CPC. INCONFORMISMO MANIFESTADO. CABIMENTO. USUCAPIÃO E IMISSÃO NA POSSE QUE NÃO SE CONFUNDEM. APLICAÇÃO DA TEORIA DOS TRÊS 'EADEM'. INTELIGÊNCIA DO ART. 337, §§ 1o E 2o, DO CPC. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE EM QUE SE BUSCA A OBTENÇÃO DA POSSE, PELO "IUS POSSIDENDI" – AO PASSO QUE NA AÇÃO DE

Ementa:
USUCAPIÃO. ESPECIAL URBANA. COISA JULGADA. ADVENTO DE SENTENÇA EXTINTIVA, COM FUNDAMENTO NO ART. 485, V DO CPC. INCONFORMISMO MANIFESTADO. CABIMENTO. USUCAPIÃO E IMISSÃO NA POSSE QUE NÃO SE CONFUNDEM. APLICAÇÃO DA TEORIA DOS TRÊS 'EADEM'. INTELIGÊNCIA DO ART. 337, §§ 1o E 2o, DO CPC. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE EM QUE SE BUSCA A OBTENÇÃO DA POSSE, PELO "IUS POSSIDENDI" – AO PASSO QUE NA AÇÃO DE USUCAPIÃO SE PLEITEIA O RECONHECIMENTO DA AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA DA PROPRIEDADE DO BEM. HIPÓTESE SUSCITADA QUE NÃO É DE COISA JULGADA, ANTE A INEXISTÊNCIA DE ABSOLUTA PARIDADE ENTRE AS DEMANDAS. EXTINÇÃO QUE DEVE SER AFASTADA. HIPÓTESE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM, PARA QUE SE APRECIE O MÉRITO DO PEDIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.